Tribunal: TJDFT
Processo: 0732320-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por encerrar natureza híbrida, de direito material e processual, permite a aplicação retroativa ao investigado, desde que não recebida a denúncia. Assim, diante da inércia da defesa e uma vez transcorrido o curso do processo, com o oferecimento e recebimento da denúncia e regular realização da instrução do processo, tem-se como precluso o momento para o oferecimento do ANPP, notadamente quando encerrada a prestação jurisdicional na instância originária.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.